Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA AMPLA CONCORRÊNCIA. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1. O edital normativo do concurso público deve estar em conformidade com a lei e com os princípios norteadores da administração, devendo ser elaborado de forma clara e objetiva, a fim de possibilitar a perfeita compreensão de seu conteúdo.

2. Deve ser afastada a previsão editalícia que elimina do concurso público o candidato que não comparece ao procedimento de heteroidentificação, por violar o previsto no art. 3o da Lei 12.990/14, o qual assegura aos candidatos negros concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

3. Apelação e remessa oficial conhecidas e não providas.